Tribunal: TJMT
Processo: 1008957-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Decisão Interlocutória do Relator em regular impulso.
Ementa:
‘PROCESSO ORIGINÁRIO – AÇÃO RESCISÓRIA – ORDENAMENTO PROCESSUAL E DECISÃO DE INCIDENTES – ATO DO RELATOR – ART. 932, INCISO I DO CPC E INCISO V DO ART. 61 DO RITJMT - JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 1.060/50 C/C ART. 98 E SEGTES DO CPC – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – VALOR ARITMÉTICO PRETENDIDO – VALOR ORIGINAL DA AÇAO COM O ACRÉSCIMO DA CORREÇAO MONETÁRIA – IMPUGNAÇAO ACEITA – RETIFICAÇÃO FEITA – ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA – CESSÃO DE DIREITOS – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PREVISÃO DO ART. 967 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA RESTANDO TÃO SOMENTE O MÉRITO A DECIDIR. Decisão de impulso processual por ato do relator.
(1)-Incidentes processuais de impugnação ao valor da causa, da justiça gratuita, dizem respeito a decisão monocrática do relator, na dicção do entendimento do art. 932, inciso I do CPC. No mesmo sentido questão pertinente a alegação de ilegitimidade de parte. Ao relator compete, por decisão monocrática, atendo aos predicados da celeridade da prestação jurisdicional, decidir monocraticamente tais aspectos competindo a parte discordando o recurso necessário a ser, posteriormente, decido pelo órgão colegiado que julgará o mérito da ação.
(2)-Se o autor demonstra que não tem condições de arcar com o pagamento dos custos do processo bem como do deposito prévio prescrito no art. 966, inciso I, do Código de Processo Civil, gozando seu pedido de presunção de sinceridade, não tendo o impugnante conseguido derruir seus através de seus argumentos, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça já que, em sentido contrário, obstaria o autor do direto de petição consagrada pela Constituição Federal. Impugnação da parte ré não acatada.
(3)-Se o autor busca, através da ação econômica, valores aritméticos, o valor da causa deve ser da ação originária contestada através da propositura da ação rescisória, devidamente atualizada; posição unânime da jurisprudência emanada do colendo STJ. Impugnação da parte ré acatada.
(4)- A litigiosidade da coisa tem dois marcos, o inicial em face da citação válida e o final em face da consolidação da coisa julgada. Não se acata pedido da parte ré neste aspecto e, de conseqüência, pode o cessionário, em seu nome, ajuizar a demanda rescisória, dentro da autorização consagrada pelo art. 967, inciso I, do Código de Processo Civil, independente de anuência da parte requerida na relação formalizada a respeito do assunto vez que seu posicionamento eventualmente contrário não seria óbice para a realização da cessão, tratando-se de direito disponível que somente interessa as partes que elaboraram o documento. Ilegitimidade ativa sugerida pela ré não acatada.
Relatório.
Trata-se de ação rescisória proposta por FERNANDO GABRIEL DE BORBON NEVES em face de ROYAL & SUNALLIANCE SEGUIROS BRASIL S/A em que postula rescisão do acórdão proferido pela colenda Quarta Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense no recurso de apelação cível n. 95073/2017 que manteve incólume sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária averbada sob n. 0001692-72-2012.8.11.0053 daquela Comarca. De inicio, sustentou estar albergado pela Lei 1.060/50 e nos artigos 98 a 102 do CPC para que lhe seja deferido à justiça gratuita vez que não tem condições de pagamento dos custos do processo sem afetar sua saúde financeira em prover seu sustento e de sua família.
Sustentou que o litígio judicial teve inicio por meio da ação de cobrança securitária ajuizada em 28 de dezembro de 2012, na dita Comarca, inerentes a ‘garantir-se contra os riscos inerentes à construção, instalação e montagem de uma pequena central hidrelétrica (PCH) São Tadeu I, localizada naquele município.
Deve ser visto que, a rigor do despacho consolidado no ID-44740482, no que tange ao deferimento ou não da justiça gratuita, em face do pedido inicial e em face do contraditório, determinei a citação da empresa ré para, no prazo legal, responder aos termos da ação proposta em todo o seu contexto, inclusive quanto à aplicação da Lei 1060/50 no caso em apreciação.
Compareceu (ID-70112496) a requerida sob nome de SEGUROS - SURA S/A e apresentou contestação, impugnando, em princípio o valor da causa. Sustentou desacerto em relação ao valor. Registra que o valor dado a demanda rescisória, no valor de R$ 11.835.757,35 (onze milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinqüenta e sete reais e trinta e cinco centavos) está em desconforme. Menciona que o valor dado a causa, com a devida correção aplicada na espécie, deve ser de R$ 18.178.370,46 (dezoito milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e setenta reais e quarenta e seis centavos).
De igual forma, impugna em relação à pretensão de deferimento da justiça gratuita o que, por conseqüência, se deferida, isentava o autor do pagamento dos custos do processo, do deposito prévio a que se refere o inciso II, do art. 968 do CPC e suspensão de exigibilidade de sucumbência, caso vencido na ação, na conformidade com o prescrito na Lei 1.060/50 e artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil.
Trouxe à baila pretensão de ilegitimidade ativa do autor. Sustentou, para alicerçar seu pedido no disposto no art. 109, § 1o, do Código de Processo Civil, isto é, isto é aquisição de coisa litigiosa e, desta forma, não reside anuência da Seguradora requerida.
No mérito, sustentou o descabimento da ação rescisória, fazendo as razões de fato e de direito, isto é, repetição dos argumentos tratados ao nível do processo de conhecimento aviado de cobrança de seguros que foi julgado improcedente e confirmado pelo Tribunal, nos termos da fundamentação esposada no Recurso de Apelação Cível n. 95073/2017.
Quanto o bastante.
Fundamentação e Decisão.
Os conflitos preparatórios para a ação rescisória seja julgado pelo colegiado é ato privativo do Relator que, neste caso, decidindo os incidentes sobejará tão somente à apreciação do mérito, dentro do estabelecido no art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil – dirigir e ordenar o processo no tribunal.
Por outro lado, se a decisão monocrática em relação a tais aspectos estiverem em desacordo com pretensão da parte, tem ela o direito impostergável de apresentar o necessário agravo interno, na forma do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Feitas estas considerações, deve ser visto e analisado, de forma unipessoal, pelo Relator duas situações que se apresentam presentes: (a) – A impugnação a pretensão de justiça gratuita; b) – impugnação ao valor dado pelo autor as presente demanda rescisória. c) a ilegitimidade do autor para propor a ação em face de ter adquirido coisa litigiosa.
Inicialmente deve ser vista a questão pertinente ao deferimento da gratuidade da justiça.
A Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu em seu art. 5o, inciso LXXIX, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esta previsão constitucional visa dar maior efetividade ao devido processo legal, consagrada essencialmente na garantia da ampla defesa e do contraditório, outro cânone constitucional (inciso LV, art. 5o, CF).
O Código de Processo Civil, seguindo o posicionamento adotado pela Lei 1.060/50, consagrou nos seus artigos 98 a 102 sobre a gratuidade de Justiça, prevendo ser a beneficiária pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência para pagamento dos custos processuais, peritos e até honorários do advogado. Por outro lado, o comum é que aos que estão albergados pela Justiça Gratuita, que a ação deve ser proposta pela Defensoria Publica do Estado. Entretanto, não faz óbice que, mesmo nesta situação, seja patrocinado por advogado particular, como é o caso em comento. Deve ser visto, ainda, que o pedido pode ser formulado a qualquer momento, mas, entretanto, somente possui efeitos ‘ex nunc’, isto é, não retroage para suspender débitos pretéritos já devidos e estabilizados, égide da segurança jurídica.
Em seqüência, deve ser visto que para o deferimento da pretensão de gratuidade da justiça, quer a Lei 1.060/50 como o Código de Processo Civil, indicam que o pedido do pretendente goza de presunção se sinceridade e somente podem ser modificados com prova escorreita em sentido contrario.
O § 1o, do art. 4o da Lei 1060/50 orienta que: ‘Presume-se pobre até prova em contrario, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento em décuplo das custas processuais’.
O § 3o, do art. 99 confirma que: ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’.
Pois bem.
Neste particular, competia à parte requerida demonstrar que o autor trem condições de arcar com o pagamento dos custos do processo e, em se tratando de ação rescisória, de igual forma, o depósito a que se refere o inciso II, do art. 966 do Código de Processo Civil.
E a lei é muito clara, não basta que o pretendente tenha bens. Ninguém está obrigado a desfazer de seus bens para então ajuizar uma demanda. Isto violaria sensivelmente o direito de petição consagrada na Constituição Federal.
Tanto é verdade que o art. 98 do Código de Processo Civil, de forma clara, fala em insuficiência de recursos. Isto, em outros termos, significa a insuficiência de numerário para fazer face as despesas. E, neste viés, não se pode esquecer que na dicção do art. 88 do CPC, as despesas devem ser adiantadas pela parte que ingressa com a demanda.
Desta forma, numa análise dos documentos apresentados pelo autor, em especial, as declarações de rendas dos três últimos anos, despesas feitas pelo autor, sua movimentação bancária, a meu ver, para o caso em comento, sobretudo no que tange ao deposito previsto no art. 966, inciso II, do CPC, isto é, 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, indicam que o autor cumpriu à risca os requisitos aptos a concessão da gratuidade da justiça.
Digo isto em face de que os argumentos trazidos pela impugnante de modo abstrato anota que o autor e sua esposa tem patrimônio e podem pagar os emolumentos necessários e, neste particular, afirma que a presunção de que a esposa recebe remuneração própria, está, em verdade, invertendo o que a lei diz. A presunção que norteia o deferimento da gratuidade da justiça é sempre em favor do pretendente e não do impugnante. A este compete, de forma clara, a demonstração de que o pedido feito pelo autor não é sincero. Deve ser visto, ainda, no caso em apreço, que somente para o deposito obrigatório a titulo de multa em caso de improcedente por unanimidade, atinge a cifra de aproximadamente R$ 950.000.00 (novecentos e cinqüenta mil reais), o que reforça, ainda mais, a necessidade da prestação jurisdicional gratuita, tendo preenchido os requisitos legais que devem ser vistos no caso sob todos os aspectos. E, somado a esta valor, os custos do processo atingirão a cifra de mais de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), valores que deveriam ser depositados de inicio, em caso de indeferimento da gratuidade da justiça pretendida pelo autor.
Exigir tamanha monta de recursos financeiros para ajuizar esta demanda, segundo penso, é obstar o direito de petição da parte que é consagrada pela Constituição da República.
A presunção de veracidade da necessidade da justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural, pode se afastada se, a requerimento da parte contraria em sede de impugnação ou mesmo de ofício pelo magistrado, se os elementos dos autos demonstrarem a falta de sinceridade do pedido e a capacidade para em sede de ação rescisória, em relação ao pagamento dos custos do processo e do depósito prévio. Quer pela impugnação feita, quer por analise de oficio, a rigor do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, no caso concreto, não vislumbrei que a pretensão do autor não é sincera em face dos documentos apresentados e, de conseqüência, deve ser deferida.
Por conseguinte, sobre o tema em tela, a jurisprudência dos Tribunais entende desta mesma forma e, nesta oportunidade, para emoldurar esta decisão, homenageio o colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que nos brindou com as seguintes decisões:
‘Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.972260, 20160020092112AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 21/10/2016. Pág.: 213/228)’.
‘O fato de o Agravante perceber salário razoável não impede a concessão da gratuidade de justiça, quando se verifica que não dispõe de recursos para adimplir as despesas processuais em razão dos elevados gastos mensais. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.973336, 20160020134458AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 322/338)’.
‘“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, do CPC). 2) A gratuidade apenas pode ser afastada diante de elementos que demonstrem a possibilidade de a parte arcar com as despesas processuais. 3) Recurso provido. (Acórdão n.973230, 20160020094657AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 17/10/2016. Pág.: 226/242)’.
Os argumentos acima me induzem a anotar que o autor preencheu os requisitos basilares à concessão da gratuidade da Justiça, dentro do prescrito pelo § 2o, do art. 4o, da Lei 1.060/50 c/c art. 98 do Código de Processo Civil.
Em seqüência, deve ser vista à questão pertinente a impugnação do valor dado a demanda.
Deve ser visto que, em se tratando de incidente processual de impugnação ao valor da causa, este deve ser apreciado e julgado antes do julgamento da ação principal.
Bem a propósito.
‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPÚGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – RTESCISÓRIA – PRECEDENCIA DE JULGAMENTO. (...) A impugnação do valor da causa deve ser apreciada antes do julgamento da dita principal (...). (TJMG – Impugnação ao valor da causa n. 1.0000.04.4508743-5/00 – Relator Des. MOREIA DINIZ, 2o Grupo de Câmaras Cíveis, julgado em 04/05/05, DJ de 26/08/05, fonte www.tjmg.jus.br).
Isto tem sentido por dois aspectos; o primeiro quando diz respeito que os custos do processo devem ser adiantados; o segundo que, em caso de indeferimento da justiça gratuita, deve o autor providenciar o deposito a que se refere o art. 966, inciso II, do CPC. Portanto aspectos que dizem a própria condição do exercício jurisdicional pertinente ao direito de petição consagrado pela constituição federal em casos de indeferimento da gratuidade da justiça proclamada pela Lei 1.060/50 e pelo arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
Explanada esta situação, repito que compareceu (ID-70112496) a requerida sob nome de SEGUROS - SURA S/A e apresentou contestação, impugnando, em princípio o valor da causa. Sustentou desacerto em relação ao valor. Registra que o valor dado a demanda rescisória, no valor de R$ 11.835.757,35 (onze milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinqüenta e sete reais e trinta e cinco centavos) está em desconforme. Menciona que o valor dado a causa, com a devida correção aplicada na espécie, deve ser de R$ 18.178.370,46 (dezoito milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e setenta reais e quarenta e seis centavos).
De todo sabido, dispensando considerações mais alongadas sobre o tema, o valor dado a causa na ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária devidamente corrigida e, se houver discrepância, o valor econômico buscado na ação, devendo prevalecer este último.
No caso em comento, busca o autor na ação rescisória reverter a decisão consagrada pela colenda 4a. Câmara Cível deste Tribunal quando, por unanimidade, julgou improcedente a demanda, ao argumento de que o contrato do seguro já estava expirado por força do vencimento da apólice. Neste contexto, o valor econômico é o valor perseguido e, desta forma, incorreto o valor dado a causa pelo autor quando, em desconforme com os predicados legais, deixou de proceder a necessária correção monetária daquele valor originário da ação proposta anteriormente e que, agora, pretende rescindir com novo julgamento meritório, a rigor do prescrito no inciso I, do art. 966 do CPC – cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo.
Sobre o tema, oportuno trazer o posicionamento já consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
‘AGRAVO REGIMENTAL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO – (1 O valor da causa nas ações rescisórias deve ser igual ao que foi atribuído na ação originária, sempre atualizado monetariamente, exceto se reside comprovação de que o beneficio econômico pretendido pelo autor está em descompasso com o valor atribuído à causa. (...) (AgRg na pet. 4.430-CE, Relator Ministro FELIZ FISCHER, 3a. Seção, DJ de 30/06/006)’.
‘RECURSO ESPECIAL – VALOR DA CAUSA EM AÇAO RESCISÓRIA – HIPOTESE EM QUE A CONDENAÇAO IMPOSTA PELA SENENÇA RESCINDENDA JÁ FOI OBJETO DE LIQUIDAÇAO – VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFICIO PATRIMONIAL VISADO PELO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. Este eg. Sodalício bem como o colendo STF tem admitido que o valor da causa, nas ações rescisórias, deve ser o mesmo atribuído à ação em que foi proferido o julgamento rescindendo, atualizado monetariamente. (STJ, Recurso Especial n. 383817/RS, 2a. Turma, Relator Ministro FRANCIULLI NETTO, julgado em 26/03/2003, DJ de 22/09/2003).
E, derradeiramente, merece ser visto o argumento trazido pela parte ré dando conta a ilegitimidade ativa do autor já que, segundo o mencionado, adquiriu coisa litigiosa, afirmando, ainda, ofensa ao prescrito no art. 109, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustenta que o termo de cessão de direitos não produz qualquer efeito contra a requerida, uma vez que esta, em relação à situação jurídica posterior, não anuiu. Manifesta, por conseqüência, expressa oposição do que restou pactuado entre São Tadeu Energética Limitada e seus sócios, permanecendo a PCH, para todos os fins de direito, esta empresa detentora de direitos e obrigações decorrentes da ação n. 1692.72.811.0051 cujo acórdão proferido pela 4a. Câmara Cível deste Tribunal é alvo desta ação rescisória.
Em que pesem os argumentos, não reside como abarcar a pretensão. Primeiro porque, o que se busca na ação rescisória e a modificação do acórdão proferido por este Tribunal. Deve ser visto, por outro aspecto, ao contrário do posicionamento trazido pela parte requerida, que não se trata de coisa litigiosa.
Isto porque, com relação a litigiosidade da coisa existem dois marcos temporais que não podem ser desconsiderados.
O marco inicial da litigiosidade da coisa tem inicio com a citação válida, dentro do estabelecido pelo art. 240 do Código de Processo Civil.
‘Art. 240 – A citação válida, ainda que quando ordenada por juízo incompetente, induz a litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.’
O marco final da demanda é o trânsito em julgado da decisão, o que já está consolidado. Este é o momento consagrado para delimitar, de maneira objetiva, o término da litigiosidade da coisa. Isto porque, com o transito em julgado, nada mais pode fazer dentro do processo em relação a aspectos jurídicos neles tratados, dentro do prescrito no art. 502 do Código de Processo Civil.
‘Art. 502 – Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso.’
Desta forma, em que pesem os argutos argumentos tratados pela parte requerida, válida a cessão de direitos outorgada pela empresa ao seu sócio que ingressou com a presente ação rescisória e, de igual forma, não existe qualquer proibição legal nesse sentido. E, diga-se, o que a lei quis, determinou.
Ademais, na espécie, o inciso I, do art. 967 do Código de Processo Civil, em relação a legitimidade para propor ação rescisória estabelece:
‘Art. 967 – Tem legitimidade para propor ação rescisória.
I – quem foi parte no processo ou seu sucessor a titulo universal ou singular.’
E a cessão de direitos, que é a situação contestada pela parte ré para eliminar o autor do pólo ativo da demanda ao argumento de ser parte ilegítima, segundo penso, deve ser encarada, no que couber, como um sucessor singular, isto porque, decorreu da convenção entre a sociedade, que foi autora no processo originário e o seu sócio, que é, por força daquela cessão, seu sucessor singular.
Deve ser visto que, num sentido amplo, a palavra sucessão deve ser encarada através de um ato pelo qual uma pessoa toma o lugar de outra, investindo-se, a qualquer titulo, no todo ou em parte, nos direitos e obrigações que lhe competiam.
Não verifiquei e nem mesmo a parte ré trouxe elementos jurídicos em que proíbe, no caso em apreço, o sócio, por força da cessão de direitos, ingressar com a ação em seu próprio nome e, de conseqüência, não reside como abraçar a tese apresentada de que se trata de parte ilegítima em face de que não teve anuência da mesma naquele documento. Trata-se de direitos disponíveis que somente interessam aos que elaboraram a cessão de direitos e, neste particular, não reside no ordenamento jurídico qualquer possibilidade da seguradora intervir, como o pretendido.
Portanto, reside interesse de agir do autor, não lhe tolhendo direito e legitimidade para propor a presente ação rescisória. Bem a propósito anotar que somente não detém interesse de agir na esfera jurisdicional quando a questão posta, se procedente, não lhe oportunizar qualquer direito material e moral.
Diz a doutrina que o interesse se agir ou interesse processual, ou, ainda, legitimo interesse existe quando, configurado o litígio, a providencia jurisdicional almejada tem cabimento em relação à situação concreta da lide, ‘de modo que o pedido apresentado ao Juiz traduza formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não atendido ou tornado incerto’. (...) Há, assim, o interesse de agir sempre que a pretensão ajuizada, por ter fundamento razoável, se apresenta viável no plano objetivo. Interesse de agir significa existência de pretensão objetivamente razoável. (José Frederico Marques, Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, 1974, vol. 1, pag. 157/8)’
Portanto, forte nos argumentos acima, não reside como acatar a ilegitimidade ativa do autor sugerida pela parte ré em sede do pedido contestatório apresentado. (ID-70112496), restando, na espécie, tão somente a apreciação meritória tratada em sede da presente ação rescisória.
Com estes argumentos, em dando prosseguimento regular desta ação rescisória, DECIDO:
(1)- Reconheço, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o interesse e legitimidade do autor FERNANDO GABRIEL PADILHA DE BORBOM NEVES para, na qualidade de cessionário, residir no pólo ativo desta ação de cunho rescisório, indeferindo a pretensão contrária esposada pela requerida ROYAL & SUNALLIANCE SEGUIROS BRASIL S/A.
(2)- Defiro em favor do autor a prestação jurisdicional gratuita, de conformidade com o prescrito na Lei 1.060/50- e art. 98 e seguintes do CPC, isentando-o do pagamento dos custos do processo e do depósito prévio a que alude o art. 966, inciso II, do Código de Processo Civil, indeferindo a impugnação feita pela requerida neste aspecto.
(3)- Acolho a pretensão da ré para julgar procedente o incidente de impugnação ao valor dado a demanda pelo autor. E, para os fins de direito, resta modificada o valor da causa para de R$ 18.178.370,46 (dezoito milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e setenta reais e quarenta e seis centavos).
E, em para o prosseguimento regular desta ação, ressalte-se que a questão é meramente de direito e, desta forma, a decisão será feita através de julgamento antecipado da lide, na dicção do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseqüência, DETERMINO:
(1)- Intimação das partes em relação ao que foi decidido de forma unilateral pelo Relator, dentro da atribuição que lhe foi atribuída pelo art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil.
(2)- Decorrido o prazo recursal, que os autos sejam encaminhados à ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA para ofertar o parecer em relação ao mérito já que, em se tratando de ação rescisória a questão transcende ao direito individual e passa a ter interesse público, segundo penso.
Cumpram-se com as cautelas de estilo.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).